Tribunal: TJDFT
Processo: 0715287-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715287-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA MARA ANDRE CORDEIRO AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Mara Andre Cordeiro contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do processo n. 0707977-96.2025.8.07.0020, que, em ação anulatória de consolidação de propriedade, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar que a agravante deposite em juízo o valor das prestações vencidas, juros, penalidades e encargos, como caução, no prazo de cinco dias, para o fim de sobrestamento do leilão do imóvel objeto da alienação fiduciária. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por TATIANA MARA ANDRE CORDEIRO em desfavor de Banco Inter SA e FERNANDA DE MELLO FRANCO, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que adquiriu um imóvel comercial com cláusula de alienação fiduciária em garantia firmado com o banco réu. Informa que, por dificuldades financeiras, deixar adimplir as parcelas do financiamento do imóvel. Que ingressou com uma ação para exibição de documentos visando apurar o saldo devedor do contrato para quitação. Alega que foi surpreendida por um telegrama enviado pela segunda ré, informando que o imóvel será leiloado nos dias 24/04/2025 e 25/04/2025. Aduz que não foi intimada pessoalmente para purgar a mora. No mérito, requer a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel. Em sede de tutela de urgência, requer o cancelamento do leilão. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Entendo que deve ser facultado à parte autora prazo para que purgue a mora que lhe é imputada. Com efeito, se a parte afirma que não foi intimada para purgar a mora (a qual não esclarece o montante, pois sequer traz uma planilha ou informações do início do inadimplemento), deve ser-lhe oportunizada que assim o faça neste processo, servindo o depósito correspondente como caução, nos termos do § 1o do art. 300 do CPC. Convém observar que a autora também não apresentou a este Juízo a cópia do processo correspondente junto do 3o Registro de Imóveis que culminou com o pedido de consolidação da propriedade, ou ao menos prova da sua solicitação. Destaque-se, ademais, que os serviços cartorários são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, respondendo os registradores civil e criminalmente por seus atos. Destarte, devem cumprir rigidamente as exigências para se proceder a qualquer registro. Assim, certamente, se não houve a notificação para purga da mora e mesmo assim registrou-se a consolidação da propriedade, tem-se, em tese, uma ilegalidade que certamente deverá ser apurada pelos órgãos de controle correspondente. Por essa razão, deverá inexistir dúvidas a esse respeito, respondendo quem de direito por litigância de má-fé e outras implicações caso não comprovado o fato alegado. Seja como for, como a alegação é de que não lhe foi permitida a purga da mora no momento oportuno e sendo esse o propósito daquela notificação, deve-se permitir que assim o faça neste processo antes de qualquer decisão, não lhe servindo a ressalva do § 1o do art. 300 do CPC de que é economicamente hipossuficiente para oferecê-la, justamente pelo fato de ser o imóvel a clínica onde a autora exerce a nobre missão de médica. Isto porque, é de se ressaltar que o Ordenamento Jurídico Pátrio adotou, como regra, o Princípio do “Pás de Nullité Sans Grief”, segundo o qual não se declarará a nulidade do ato, caso não se demonstre que, dessa nulidade, ocorreu algum prejuízo. O art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que “o ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Esse mesmo Princípio também foi adotado em outros ramos do Direito. O Código de Processo Penal estabelece, por exemplo, em seu artigo 563 que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Já o Código Eleitoral dispõe em seu artigo 219 que, “na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração do prejuízo”. Outros ramos do direito, tais como o Direito do Trabalho e o Direito Administrativo, também adotam o “Pás de Nullité Sans Grief”, de modo que as nulidades somente são declaradas, desde que comprovado o prejuízo. Não há dúvidas que a eventual ausência/nulidade de notificação da parte autora teve o condão de lhe suprimir a possibilidade de purgar sua mora e assim evitar os leilões. Assim, tenho que deve ser facultado à parte autora prazo para que purgue sua mora, comprovando o pagamento da integralidade do débito que lhe fora imputado, cujo inadimplemento deu causa à consolidação plena da propriedade do bem objetivo de compra e venda entre as partes em favor da parte ré. No mais a também necessidade de emenda da inicial, seja para que exclua do polo passivo a leiloeira, uma vez que ela somente atua por determinação da primeira ré e não isoladamente, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Também deverá juntar o contrato celebrado entre as partes ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Dispositivo. Ante o exposto, considerando a data do primeiro leilão, defiro em parte a tutela provisória requerida, e confiro o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora deposite em juízo o valor das prestações vencidas até a data do pagamento, além dos juros convencionados, penalidades e demais encargos, inclusive tributos e taxas condominiais, conforme estabelecido no artigo 26, §1o da Lei 9.517/97. Feito o depósito da caução, venham os autos conclusos, com urgência, ocasião será determinada a suspensão do leilão (24/4/2025) ou cancelado caso já tenha havido arrematação.” A agravante sustenta, em síntese, que “os prazos de purgação da mora e notificação do devedor foram flagrantemente descumpridos pelos requerentes”; e “há a necessidade de suspensão do leilão e anulação, posterior, do processo de consolidação por nulidade absoluta”. Argumenta que a decisão recorrida impõe obrigação impossível, considerando que não foi intimada pessoalmente para purgar a mora, tampouco possui informações suficientes para realizar o depósito exigido. Aponta violação aos §§ 1o e 3o do art. 26 da Lei 9.514/97, pleiteando a concessão de tutela recursal para suspensão do leilão e a reforma integral da decisão. Preparo no ID 70947502. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O devedor fiduciante será intimado pessoalmente para purgar a mora, e não fazendo, o oficial do competente Registro de Imóveis promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Inteligência do art. 26 da Lei 9.514/97. Conforme se infere do documento de ID 70947500, fora registrado na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade, o que faz presumir (jus tantum) que a parte foi intimada para fins de purgar a mora. De todo modo, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, em tese, na origem, fora adequadamente ponderado os elementos constantes nos autos, especialmente no que se refere ao princípio do “Pas de Nullité Sans Grief”, ressaltando que, mesmo diante de eventual ausência de intimação, não há comprovação de prejuízo imediato e irreversível, visto que foi facultado à agravante a possibilidade de purgar a mora neste processo. Vale frisar que a ponderação da agravante quanto a ausência de sua intimação para purgar a mora, ainda que analisada em cognição sumária, já fora acolhida pelo d. Juízo a quo, o qual permitiu que o faça, em juízo, de modo a impedir os atos subsequentes a consolidação da propriedade do imóvel, objeto de impugnação na instância de origem. Vale frisar que a determinação é de que seja caucionado apenas o valor das parcelas vencidas e seus consectários, cujo valor é conhecido da parte agravante/contratante. Ademais, na matrícula do imóvel, conforme print de ID 70947500. p. 4 há informação clara do valor apresentado ao Cartório – R$ 270.000,00. Vale ressaltar que, na hipótese, a purga da mora decorre exatamente na demonstração da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Diante disso, nesta cognição sumária, não se vislumbram preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada. Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator